Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-39.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COMPRA E VENDA. TERRENO EM LOTEAMENTO. REAJUSTE DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Tabela Price não implica a incidência de juros sobre juros em todas as situações. Apelante não demonstrou sua ocorrência no caso, nem se interessou por produção de prova ou alegou cerceamento de defesa. Recurso desprovido.